Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-51.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000968-51.2016.8.140051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELANTE: EVERTON ALMEIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CLÁUDIO ARAÚJO FURTADO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE NÃO CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL E POR NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, aos apelos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000968-51.2016.8.140051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELANTE: EVERTON ALMEIDA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CLÁUDIO ARAÚJO FURTADO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Alexandre Ferreira e Everton Almeida do Nascimento, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e ao corréu Wesley Kelvin Pinto Mota a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do incluso inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2016, por volta das 20h30m, na Farmácia Extra Farma, situada na Avenida Muiraquitã, nesta cidade, o denunciado Alex Ferreira, agindo em concurso com os denunciados Wesley Kelvin Pinto Mota e Everton Almeida do Nascimento, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) do caixa e um aparelho celular pertencente à vítima Vera da Silva Lima.
Ao que se apurou o denunciado Everton Almeida do Nascimento conduziu o denunciado Alex Ferreira até a farmácia Extra Fama, em uma motocicleta marca/modelo Honda/Bros, cor vermelha, em comunhão de desígnios com o denunciado Wesley Kelvin Pinto Mota que os acompanhou na motocicleta marca/modelo Honda CG 125 Fan KS, cor preta até o referido estabelecimento.
Ao chegarem no local, os denunciados Everton Almeida do Nascimento e Wesley Kelvin Pinto Mota aguardaram do lado de fora da farmácia, dando suporte material ao denunciado Alex Ferreira que entrou na farmácia portando um revólver calibre 38 e mandou que as vítimas deitassem no chão e entregassem dinheiro. Após subtrair o aparelho celular marca Samsung, cor preta, da vítima Vera da Silva Lima, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Silvio Pantoja da Silva B Junior, o denunciado foi para o caixa e exigiu que a atendente Ariadna Carvalho de Sousa entregasse a importância de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).
Ato contínuo, o denunciado Alex Ferreira empreendeu fuga do estabelecimento na garupa da motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, conduzida pelo denunciado Everton Almeida do Nascimento, seguindo na companhia de Wesley Kelvin Pinto Mota. Os denunciados foram capturados em estado flagrancial no Bairro do Maicá, em companhia do denunciado Wesley Kelvin Pinto Mota, e estavam de posse de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), um veículo VW/Polo Sedan 1.6, cor azul, ano/modelo 2005, placa JUS 6835, uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Fan KS, cor preta, modelo 2010, placa JVP 6021 e uma motocicleta marca Honda, modelo NXR 125 Bros Es, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa OTM 0391.
As vítimas reconheceram o denunciado Alex Ferreira e afirmaram que a camisa que estava sendo usada pelo denunciado Wesley Kelvin Pinto Mota, no momento da captura foi utilizada pelo denunciado Alex Ferreira por ocasião da ação delituosa.
Os indícios de autoria e materialidade do delito em tela encontram-se demonstrados pelas declarações das testemunhas e das vítimas, pelo auto de reconhecimento das vítimas, pelas imagens do circuito interno do estabelecimento, bem como pelo próprio estado flagrancial em que os denunciados foram encontrados.

Houve o recebimento correlato (fl. 05), seguido das respostas escritas de todos os acusados, negando a autoria delitiva (fls. 20 a 21, 28 a 30 e 45 a 46).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 05 (cinco) vítimas, 05 (cinco) testemunhas e se interrogaram os réus (fls. 73 a 75).

As partes apresentaram memoriais (fls. 83 a 86, 98 a 101 e 103 a 108).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
de modo que, absolveu Wesley Kelvin Pinto Mota e

condenou cada um dos apelantes à sanção de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 330 (trezentos e trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 109 a 114).

Em suas razões recursais, os apelantes arguiram suas negativas de autoria e insuficiência probatória para as condenações e, consequentemente, suas absolvições; a necessidade de reforma das dosimetrias das penas a eles impostas pelo magistrado sentenciante e, por fim, o direito de recorrerem em liberdade (fls. 140 a 146 e 149 a 154)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 155 a 163).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos e providos, em parte, os recursos, ¿para que a pena base seja fixada no mínimo legal, quando analisada na primeira fase do sistema trifásico¿ (fls. 170 a 177).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois - exceto, no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição dos apelantes, em suma, de que estes não concorreram para a ação penal e de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fl. 109 e 112):
O conjunto probatório constitui-se do auto de prisão em flagrante (fls. 01/102, do apenso), auto de apreensão e apresentação (fls. 34/35, do apenso), mídia do circuito interno do estabelecimento (fls. 48, do apenso), auto de entrega (fls. 49, do apenso), e dos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, além dos interrogatórios dos acusados, todos registrados em sistema audiovisual/mídias de fls. 75...
(...)
...constata-se a materialidade e a autoria delitiva, figurando os acusados Alexandre Ferreira e Everton Almeida do Nascimento como efetivos autores dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma.
Não obstante os acusados terem negado a prática do crime, a versão que apresentaram em juízo não encontra ressonância nas demais provas dos autos.
O acusado Alex foi reconhecido sem nenhuma dúvida pelas vítimas Vera, Solange, Maria, Ariadna e Silvio, os quais afirmaram que ele adentrou o estabelecimento com arma em punho, anunciado o assalto e subtraído um celular, sendo essas declarações corroboradas pelas filmagens do circuito interno de segurança da farmácia.
Já o acusado Everton foi visto sobre a moto na porta da farmácia pela vítima Vera, tendo o reconhecido na delegacia. Além disso, o acusado Everton foi encontrado, logo depois, do evento criminoso em posse de valores compatíveis com o que havia sido subtraído.
Com efeito, as condutas dos acusados subsumem-se ao tipo penal de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, do Código Penal, preenchendo todas as elementares do tipo, pois os acusados, com animus rem sibi habendi, em unidade de desígnios, subtraíram pertences das vítima mediante grave ameaça.
Registre-se, ademais, que para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157 § 2º, inciso I, prescinde-se da apreensão da arma para a configuração, quando existentes outros elementos a comprovar sua utilização, como sói ocorrer in casu.
Nesse sentido, a súmula nº 14 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e jurisprudência:
(...)
Considerando, ainda, que a ação criminosa dos acusados atingiu o patrimônio de três vítimas (valores da farmácia que estava em posse da, caixa da farmácia, sra. Ariadna, o celular da vítima Vera da Silva Lima e R$ 30,00 de Silvio Pantoja), incide na espécie o instituto do concurso formal impróprio, regrado no art. 70, do Código Penal.

Constato, assim, que o juiz de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização das penas dos apelantes, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que os recursos sejam exclusivos das defesas, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, as motivações das imposições das penas dos apelantes foram idênticas, sem ferir, porém, o princípio correlato da individualização.

Na primeira fase da dosimetria de ambos, o juiz sentenciante aplicou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, conquanto não tenha deixado clara a aferição negativa de qualquer circunstância judicial.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿. Combinado a isso, apropriada é a menção do seguinte posicionamento sumulado também por esta Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿ (Súmula 23/TJPA).

Assim sendo,
data máxima venia
, redimensiono as penas-base dos apelantes para
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Fixo, portanto, as penas intermediárias nos mesmos
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento das majorantes de uso de arma e de concurso de pessoas, não há o que modificar em relação ao aumento de 3/8 (três oitavos) das reprimendas, resultando as
penas definitivas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), preservando a
exasperação de 1/5 (um quinto)
imposta pelo juiz sentenciante, uma vez ter este considerado 03 (três) crismes ao todo, passo, finalmente, a punição de cada um dos apelantes para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa,
conservando o

valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia das penas privativas de liberdade dos apelantes
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho os seus cumprimentos iniciais no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente, e dar provimento, de igual modo, aos apelos.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator